Tribunal: STF
Processo: Pet 9214
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO FORMULADO PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.



    1. Conforme exposto no pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral da República, o Vice-Presidente da República, em entrevista concedida a jornal estrangeiro, simplesmente afirmou que mantinha relação de amizade próxima com Brilhante Ustra, que ele tinha boas relações com seus subordinados e que “muitas das coisas que as pessoas falam dele” não seriam verdadeiras.



    2. Não há no trecho destacado na notícia-crime uma referência direta do Vice-Presidente da República aos crimes atribuídos a Brilhante Ustra. De modo que não se pode, mesmo com muito esforço argumentativo, imputar-lhe o delito de apologia ao crime ou ao criminoso apenas em razão dessas declarações.



    3. Agravo interno desprovido.